Tribunal: TJSP
Processo: 2165561-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Despejo por Falta de Pagamento. Fase de cumprimento da sentença. Decisão que deferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado nos autos. INCONFORMISMO dos executados deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de adjudicação formulado pelo exequente que foi deferido sem a prévia intimação dos executados. Violação ao artigo 876, §1o, do Código de Processo Civil. Decisão

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Despejo por Falta de Pagamento. Fase de cumprimento da sentença. Decisão que deferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado nos autos. INCONFORMISMO dos executados deduzido no Recurso. EXAME: Pedido de adjudicação formulado pelo exequente que foi deferido sem a prévia intimação dos executados. Violação ao artigo 876, §1o, do Código de Processo Civil. Decisão anulada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165561-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes MYRCE
PADILHA PALOMANES e ALLAN MENDONÇA PALOMANES, são agravados
MILTON CARVALHO DE FREITAS e INES ARIAS DE FREITAS.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165561-81.2019.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 16.997
VOTO No : 16.997
AGRAVO No : 2165561-81.2019.8.26.0000
COMARCA : BARUERI 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : MYRCE PADILHA PALOMANES E OUTRO
AGRAVADO : MILTON CARVALHO DE FREITAS E OUTRO
INTERESSADO: WAGNER SILVERIO DE FARIA
JUÍZA : ANELISE SOARES
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de
Pagamento. Fase de cumprimento da sentença. Decisão que
deferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado nos autos.
INCONFORMISMO dos executados deduzido no Recurso.
EXAME: Pedido de adjudicação formulado pelo exequente que
foi deferido sem a prévia intimação dos executados. Violação ao
artigo 876, §1o, do Código de Processo Civil. Decisão anulada.
RECURSO PROVIDO.*
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Despejo, ora em fase de cumprimento da
sentença, que Milton Carvalho de Freitas e Ines Arias de Freitas movem
contra Myrce Padilha Palomanes e Allan Mendonça Palomares, em trâmite
na 5a Vara Cível da Comarca de Barueri, neste Estado, proferida pela MM.
Juíza “a quo” nos termos da cópia de fl. 11.
Os agravantes alegam, em resumo, que a decisão
agravada carece de fundamentação; não foram intimados do pedido de
adjudicação; o débito exequendo é de R$ 376.350,65; há uma diferença de
R$ 240.900,32 entre o valor da avaliação e o débito exequendo; faz-se
necessário o depósito do valor remanescente pelos agravados para possibilitar
a adjudicação pretendida (fls. 1/7).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl. 11)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165561-81.2019.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 16.997
os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pela aplicação das
penalidades por litigância de má-fé (fls. 86/92).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Despejo, ora em
fase de cumprimento da sentença, que Milton Carvalho de Freitas e Ines
Arias de Freitas movem contra Myrce Padilha Palomanes e Allan Mendonça
Palomares, em trâmite na 5a Vara Cível da Comarca de Barueri, neste Estado,
proferida pela MM. Juíza “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos.
Fls. 865/867: Os lotes foram avaliados no valor de R$ 451.440,69 (outubro de
2013 fls. 683/715 e 720/729), que, atualizado, perfaz o montante de R$ 617.250,97.
É evidente que o bem penhorado é de difícil alienação, tanto que o Sr. Leiloeiro
sugeriu que o leilão fosse realizado a partir de 35% do valor da avaliação (fls. 777).
Nota-se que dos dois leilões realizados, houve apenas uma interessada que ofertou
proposta no valor de R$ 225.720,48, com entrada de R$ 125.720,48 e saldo em trinta
parcelas mensais (798/799), mas que acabou por desistir da proposta (fls. 812). E
não resta dúvida de que há mais de quinze anos os exequentes vêm empreendendo
esforços na tentativa de receber os valores que lhes são devidos sem obter êxito. E
nenhum dos executados jamais aventou a possibilidade de uma solução amigável. Ao
contrário, tudo fazem para impedir a satisfação do débito. Dessa forma, restam mais
que suficientes as razões para o deferimento da adjudicação postulada pelos
exequentes para a satisfação do crédito. Assim, defiro a adjudicação dos bens, pelo
valor do débito exequendo, qual seja, a quantia de R$ 376.350,65. Expeça-se carta
de adjudicação em favor dos exequentes Milton Carvalho de Freitas e Inês Arias de
Freitas colocando-se fim à execução, restando prejudicada a penhora deferida no
rosto dos autos do processo de n. 0081418-06.2005.8.26.0100, que tramita perante a
22a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP. Int. C. urgência”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165561-81.2019.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 16.997
(“sic”, fls. 26/27).

Os
Embargos
de
Declaração
opostos
pelos
agravantes executados (fls. 884/885 dos autos originários, fls. 28/29 do
presente) foram rejeitados, sob o seguinte fundamento:
Vistos. Certidão de fls. 883: deve aguardar o julgamento do recurso de
apelação dos embargos de terceiro para que seja possível a expedição da carta de
adjudicação. Fls. 884/885: os embargos de declaração dos executados traduzem
discordância com o que foi decidido. Justificado restou a razão pela qual a
adjudicação se deu por valor inferior ao de avaliação do bem. Se os executados
discordam das razões de decidir, deverão se valer do recurso adequado. Nego, pois,
provimento aos embargos declaratórios dos executados”. (“sic”, fl. 11).
Malgrado o entendimento da E. Magistrada de
primeiro grau, a r. decisão agravada comporta mesmo reforma.
Com efeito, o artigo 876, § 1o, do Código de
Processo Civil estabelece “in verbis” que:
Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que
lhes sejam adjudicados os bens penhorados.
§ 1o Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido:
I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;
II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou
quando não tiver procurador constituído nos autos;
III - por meio eletrônico, quando, sendo o caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador
constituído nos autos.
Portanto, era imperiosa a intimação do executado
para eventual manifestação quanto ao pedido de adjudicação formulado pelo
exequente, para instauração do contraditório regular no tocante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165561-81.2019.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 16.997
Conforme lição de Araken de Assis: “Requerida a
adjudicação, o art. 876, §1o, determina a intimação do executado, assegurando o
contraditório, pois compete ao órgão judiciário resolver 'eventuais questões' relativas ao
procedimento da adjudicação (art. 877, caput). A impugnação do executado (...) deverá
ser suscitada nos próprios autos e resolvida incidentalmente, após debate prévio das
partes” (Araken de Assis. Manual da Execução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).
Observa-se que, no caso dos autos, o pedido de
adjudicação foi requerido em petição datada de 19 de maio de 2019 (fls.
30/32 do presente), a decisão que deferiu o pedido foi proferida no dia 16 de
abril de 2016 (fls. 26/27 do presente), e os agravantes somente foram
intimados do pedido de adjudicação através da decisão publicada no Diário
da Justiça Eletrônico no dia 17 de abril de 2019.
Assim, evidente a afronta ao artigo 876, § 1o, do
Código de Processo Civil, porquanto deferido o pedido de adjudicação antes
da intimação dos executados.
Resta o acolhimento do Recurso para anulação da
decisão agravada.
A propósito, eis a Jurisprudência desta Corte:

2162522-81.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Ana Catarina Strauch
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/11/2016
Data de publicação: 23/11/2016
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165561-81.2019.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 16.997
EXTRAJUDICIAL
LOCAÇÃO COMERCIAL
Adjudicação de imóvel residencial
penhorado, de propriedade dos fiadores - Agravantes que somente foram intimados após a
decisão que deferiu o pedido de adjudicação do imóvel formulado pela agravada Nulidade
da decisão agravada, por violação ao quanto disposto no art. 876, §1o do CPC/15 Decisão
anulada RECURSO PROVIDO.

2197515-48.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Pedro Kodama
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/09/2019
Data de publicação: 19/09/2019
Ementa: Agravo de instrumento. Contratos bancários. Execução de título extrajudicial.
Adjudicação. Pedido feito pelo credor e deferido, sem intimação do executado. Nulidade.
Aplicação do artigo 876, §1o, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. Decisão anulada, de
modo a oportunizar a manifestação do agravante acerca do pedido do agravado. Não
conhecimento das alegações quanto à avaliação do bem e não pagamento de Iptu e
condomínio, porque não apreciadas na decisão agravada pelo juízo de origem. Recurso
conhecido em parte e, nesta parte, parcialmente provido.

2110015-75.2018.8.26.
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Israel Góes dos Anjos
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/08/2018
Data de publicação: 15/08/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Deferimento do pedido de adjudicação de veículos sem a intimação da executada.
DESCABIMENTO: Por expressa determinação legal, antes do deferimento do pedido de
adjudicação, cabe ao magistrado determinar a intimação do executado para se manifestar
sobre a pretensão do credor de adjudicação de seus bens. Aplicação do art. 876, 1o do CPC.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

2190522-57.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): João Pazine Neto
Comarca: Suzano
Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/11/2017
Data de publicação: 07/11/2017
Ementa: Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que deferiu a
adjudicação do imóvel objeto da avaliação. Insurgência do Executado quanto à ausência de
sua intimação. Necessidade de intimação do devedor acerca do pedido de adjudicação.
Inteligência do art. 876, § 1o, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. Decisão anulada, de
modo a oportunizar a manifestação do Agravante acerca do pedido realizado pela Agravada.
Recurso parcialmente provido.
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso anular a
r. decisão agravada, para o prosseguimento do cumprimento de sentença com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2165561-81.2019.8.26.0000 - Barueri - VOTO No 16.997
a intimação dos executados, nos termos do artigo 876, §1o, do Código de
Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora